Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717006-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAESO CAESB ESPORTIVA E SOCIAL APELADO: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (ID 68720307). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator